Tribunal: TJSP
Processo: 1000937-72.2024.8.26.0415
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Afastada a alegação de omissão quanto a causa geradora do título, bem como quanto percentual dos juros adotado, e ainda quanto à realização de prova pericial. 2. Matérias relevantes que já foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão (CPC/15, art. 489, § 1o) 3. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Afastada a alegação de omissão quanto a causa geradora do título, bem como quanto percentual dos juros adotado, e ainda quanto à realização de prova pericial. 2. Matérias relevantes que já foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão (CPC/15, art. 489, § 1o) 3. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15, ainda que para a finalidade de prequestionamento. 4. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. 5. Embargos rejeitados.